Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736375-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) JUIZO RECORRENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES, na qual requer a revisão com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, para que seja decretada a nulidade do processo ou absolvição nos termos do art. 386, VII, do mesmo Código Processual. Subsidiariamente, que seja afastada a reincidência e maus antecedentes da dosimetria, com imposição do regime aberto. O requerente foi intimado em 27/01/2023 para instruir devidamente a revisão criminal, quedando-se inerte (IDs 42990431 e 43247936). Intimado novamente, seu advogado Paulo Henrique Gonçalves dos Santos informou que fora feita nova distribuição da Revisão Criminal por meio dos autos 0707158-93.2023.8.07.0000, pugnando pelo arquivamento da presente ação. É o breve relatório. Passo a decidir. Inexistindo interesse no prosseguimento do feito resta prejudicada a ação, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de março de 2023 17:32:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator